Tribunal: TJSP
Processo: 1005098-34.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO DE DÉBITO FISCAL – Município de Campinas – Exercícios de 2014 a 2017 - Atribuição do valor venal do imóvel por meio de decisão do Diretor do Departamento de Receitas Imobiliárias - Impossibilidade - Limitação ao poder de tributar imposta pelos artigos 150, I, da Constituição Federal e 97, II, do Código Tributário Nacional - Violação ao princípio da

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO DE DÉBITO FISCAL – Município de Campinas – Exercícios de 2014 a 2017 - Atribuição do valor venal do imóvel por meio de decisão do Diretor do Departamento de Receitas Imobiliárias - Impossibilidade - Limitação ao poder de tributar imposta pelos artigos 150, I, da Constituição Federal e 97, II, do Código Tributário Nacional - Violação ao princípio da legalidade - Precedentes deste Tribunal de Justiça – Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278223
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005098-34.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAMPINAS, são apelados IVAN NIERO MIRANDA e RENATA
MARQUES REGO MIRANDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 22 de abril de 2020.
REZENDE SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005098-34.2019.8.26.0114 -Voto no 21874
2
APELAÇÃO N°: 1005098-34.2019.8.26.0114
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
APELADOS: IVAN NIERO MIRANDA E OUTRO
COMARCA: CAMPINAS
VOTO No 21874
EMENTA
APELAÇÃO

AÇÃO
ANULATÓRIA
DE
LANÇAMENTO DE DÉBITO FISCAL Município de
Campinas Exercícios de 2014 a 2017 - Atribuição
do valor venal do imóvel por meio de decisão do
Diretor do Departamento de Receitas Imobiliárias -
Impossibilidade - Limitação ao poder de tributar
imposta pelos artigos 150, I, da Constituição Federal
e 97, II, do Código Tributário Nacional - Violação
ao princípio da legalidade - Precedentes deste
Tribunal de Justiça
Sentença mantida
Recurso
improvido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS por meio do qual
objetiva a reforma da sentença de fls. 815/821 que julgou
procedente o pedido para declarar a nulidade dos lançamentos de
IPTU dos exercícios de 2014 a 2017 que recaem sobre o imóvel de
propriedade
dos
autores
(Código
Cartográfico
n.o
3242.53.12.0001.01004),
impondo-lhe o pagamento da sucumbência, fixada a verba honorária em R$
2.000,00,
considerando que o valor da causa é muito baixo.
Sustenta,
em
suma,
a
legalidade
dos
lançamentos de IPTU e da planta genérica de valores, com
previsão em lei municipal, inclusive do procedimento para sua
atualização. Alega que o IPTU está disciplinado na Lei Municipal
no 11.111/01, na qual está completamente definida a regra matriz
de incidência do tributo, tais como o fato gerador, o sujeito
passivo, a base de cálculo, alíquota e todos os demais elementos
necessários para a exação. Defende, ainda, a atribuição do valor
venal com base na realidade imobiliária do local. Sustenta ainda
que houve o lançamento tributário de IPTU para as novas unidades
autônomas, ou seja, sobre os lotes do loteamento, como previsto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005098-34.2019.8.26.0114 -Voto no 21874
3
na Lei Municipal no 11.111/2001 (art. 16, §§ 4o e 5o), pois pode
ocorrer de um loteamento ser aprovado após a promulgação da lei
que aprova a planta genérica de valores. O fato de que a omissão
na planta tendo em vista a posterior aprovação de loteamento não
pode obstar a incidência e o lançamento do devido IPTU, daí
porque pugna pela reforma da sentença.
Contrarrazões a fls. 852/862.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Os autores, ora apelados, propuseram a presente
ação anulatória de lançamento fiscal, relatando que o valor venal
não foi instituído por lei, mas sim por laudo administrativo
escorado no inconstitucional artigo 16, § 4o e § 5o da Lei Municipal
no 11.111/2011.
De fato, a Planta Genérica de Valores aprovada
pela Lei Municipal n.o 12.446/05, não fazia previsão do imóvel de
propriedade dos autores, o que somente passou a ocorrer a partir
da vigência da Lei Municipal n.o 15.499/2017, com a inclusão dos
imóveis novos até então não abrangidos pelas antigas leis
(12.446/05, 15.136/2015 e 15.360/2016).
É sabido que o princípio da legalidade veda a
exigência ou aumento de tributo pelo Estado sem previsão legal,
conforme previsto no artigo 150, da Constituição da República:
“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios: I - exigir ou aumentar tributo sem
lei que o estabeleça”.
No mesmo sentido, dispõe o artigo 97, do Código
Tributário Nacional:
“Art. 97. Somente a lei pode estabelecer: I - a instituição de
tributos, ou a sua extinção; II - a majoração de tributos, ou
sua redução, ressalvado o disposto nos artigos 21, 26, 39,
57 e 65; [...] § 1o Equipara-se à majoração do tributo a
modificação da sua base de cálculo, que importe em torná-
lo mais oneroso”.
Com
relação
ao
IPTU,
consta
no
Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005098-34.2019.8.26.0114 -Voto no 21874
4
Tributário Nacional:
“Art. 33. A base do cálculo do imposto é o valor venal do
imóvel”.
O Supremo Tribunal Federal já decidiu que é
inconstitucional a majoração do IPTU sem lei em sentido formal,
sendo possível somente a mera atualização monetária dos valores
venais dos imóveis:
“Recurso extraordinário. 2. Tributário. 3. Legalidade. 4.
IPTU. Majoração da base de cálculo. Necessidade de lei em
sentido formal. 5. Atualização monetária. Possibilidade. 6. É
inconstitucional a majoração do IPTU sem edição de lei em
sentido formal, vedada a atualização, por ato do Executivo,
em percentual superior aos índices oficiais. 7. Recurso
extraordinário
não
provido.
(STF,
Pleno,
Recurso
Extraordinário
no
648.245/MG,
Rel.
Gilmar
Mendes,
j.
01/08/2013, DJe. 24/02/2014)”.
É incontroverso que, no caso, a fixação do valor
venal não foi feita por lei, mas sim por meio de laudo técnico,
como afirmado pela própria apelada.
Porém, como visto, a instituição ou majoração do
IPTU dependem de lei, sendo descabido que a legislação municipal
transfira à autoridade administrativa a competência para a
instituição ou majoração do valor venal dos imóveis.
Este vem sendo o entendimento majoritário da
15a Câmara de Direito Público, a dispensar a menção e transcrição
de ementas dos respectivos julgados.
A sentença deve ser mantida por seus próprios
fundamentos, eis que enfrentou as alegações reiteradas pela parte
em suas razões recursais.
Por fim, fixo os honorários recursais, devidos ao
patrono da apelada, além daqueles já fixados na sentença, em R$
2.000,00 (dois mil reais), atualizado a partir da publicação do
acórdão e com juros de mora de remuneração da caderneta de
poupança, a partir do trânsito em julgado, nos termos do disposto
no art. 85, §§ 8o, 11 e 16 do Código de Processo Civil,
considerando que o valor da causa é muito baixo (R$ 4.351,94
para fevereiro de 2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005098-34.2019.8.26.0114 -Voto no 21874
5
Diante do exposto, meu voto nega provimento ao
recurso.
REZENDE SILVEIRA
Relator